Tribunal: TJPA
Processo: 0803819-26.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803819-26.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSE RODRIGUES LAVOURA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação anulatória de contrato com inexigibilidade de débito, indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada, ajuizada em desfavor de instituições financeiras, visando à declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação e indeferimento de prova pericial; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela devolução dos valores descontados; e (iv) apurar a ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal do autor à audiência e a ciência inequívoca da abertura do prazo para alegações finais afastam a alegação de cerceamento de defesa.

O reconhecimento expresso das assinaturas contratuais pelo autor torna desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, inexistindo nulidade por indeferimento.

A contratação de cartão de crédito consignado com uso da RMC, sem adequada informação sobre as condições e ônus do contrato, configura vício de consentimento e afronta ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), tornando nula a cláusula contratual respectiva.

A ausência de entrega do cartão e de uso do crédito, aliada à falta de transparência na contratação, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a inexigibilidade dos débitos e o direito à restituição dos valores descontados a esse título.

A devolução deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que os descontos indevidos antecedem a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário acarreta abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, sendo razoável o arbitramento da compensação em R$ 3.000,00.

Os demais contratos de empréstimo consignado convencional, reconhecidos como válidos em audiência, não apresentam vícios de formação, devendo ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 171, II, 421, 422 e 406 e §§; CDC, arts. 6º, III; 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJ-PA, Ap. Cív. 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Desa. Maria do Céu Coutinho, j. 22.03.2021; TJ-PA, Ap. Cív. 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 00283628620198130073, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE RODRIGUES LAVOURA
, em face de sentença prolatada pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Contrato com Inexigibilidade de Débito, Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada, ajuizada contra as instituições financeiras
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A
.

A sentença de primeiro grau (ID nº 23536466), prolatada pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, julgou
improcedentes os pedidos autorais
, com resolução do mérito, à luz do artigo 487, I, do CPC, sob fundamento de que os contratos de empréstimo foram
validamente firmados pelo autor
, tendo o mesmo reconhecido as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais durante audiência, não se evidenciando vício de consentimento ou ausência de causa legítima para a contratação.

Nas razões recursais (ID 23536467), o apelante sustenta:

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação formal da juntada da mídia da audiência de instrução;

(ii) indeferimento indevido da prova pericial;

(iii) não contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(iv) inexistência de entrega do produto ou disponibilização dos valores;

(v) violação ao dever de informação;

(vi) abusividade da cobrança mensal da fatura mínima;

(vii) e pleito de reconhecimento de danos morais.

As instituições financeiras apeladas, por sua vez, apresentaram contrarrazões (IDs nº 23536470 e nº 23536471), defendendo a legalidade das contratações, a ausência de abusividade, a regularidade dos descontos, e a inexistência de qualquer ilicitude ou dano moral a justificar a reforma da sentença.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. De igual modo, conheço das contrarrazões apresentadas.

2. DAS PRELIMINARES:

2.1) Da alegada nulidade por cerceamento de defesa:

A alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de intimação sobre a juntada da ata e da mídia da audiência de instrução,
não merece acolhida
. Explico.

Conforme consta do termo de audiência (ID nº 23536457), o autor esteve
presente pessoalmente ao ato judicial
, assistido por sua advogada, tendo sido
expressamente cientificado pelo juízo da abertura de prazo sucessivo de 15 dias para apresentação de alegações finais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL EM AUDIÊNCIA - PRAZO SUCESSIVO - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - VERIFICAÇÃO - TURBAÇÃO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - POSSIBILIDADE - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Inexiste nulidade processual pela ausência de nova intimação para apresentação de alegações finais quando a parte foi pessoalmente intimada em audiência e o prazo foi fixado de forma sucessiva.
Ademais, a não apresentação do ato no momento oportuno configura preclusão, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não se verificou no caso concreto. Nas ações possessórias não se discute o domínio, na medida em que nesse tipo de procedimento não se busca tutelar o direito de propriedade, que nada se relaciona com a posse e com o seu exercício . Comprovado o exercício da posse anterior pelos autores, bem como a turbação e a data da perda parcial da posse sobre o imóvel litigioso, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, impondo-se o acolhimento do pedido de reintegração de posse. Não se divisando a conformação do contexto fático a nenhuma das hipóteses configuradoras da litigância de má-fé, previstas no art. 80 do diploma instrumental civil, revela-se descabida a aplicação das penalidades ínsitas a esse instituto.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00283628620198130073 Bocaiúva, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025)

A jurisprudência pátria, em consonância com os princípios do contraditório substancial e da instrumentalidade das formas, afasta a necessidade de nova intimação quando a parte
é cientificada em audiência da abertura do prazo
, como ocorreu no presente feito.

Portanto, inexistindo prejuízo e havendo ciência inequívoca em audiência, impõe-se o afastamento da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

2.2) Do indeferimento da prova pericial:

Também não prospera a alegação de nulidade por indeferimento da prova pericial grafotécnica. Conforme relatado nos autos, o autor
reconheceu expressamente as assinaturas apostas nos contratos em audiência
, o que torna
desnecessária a realização de perícia grafotécnica
.

É o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1 .061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova . Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, o autor continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

(TJ-MT 10008871020208110090 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1 .061. SÚMULA N. 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS . AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.1.1. Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n . 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica. 2. A solução dada pelo Tribunal local encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que, "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova", sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1.061/STJ . Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2189639 CE 2022/0255605-2, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Dessa forma, inexistindo controvérsia quanto à autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, tendo em vista que expressamente reconhecidas em audiência pelo próprio autor, a produção da prova pericial grafotécnica revela-se manifestamente inútil, constituindo diligência meramente protelatória, razão pela qual correto o indeferimento pelo juízo a quo, não havendo nulidade processual a ser reconhecida sob esse fundamento.

3. DO MÉRITO:

3.1) Contrato de Empréstimo x Cartão Consignado com RMC:

É incontroverso que o autor firmou contratos de empréstimo consignado convencional. No entanto, a insurgência recursal dirige-se à modalidade específica de cartão de crédito consignado com RMC, cujas características jurídicas divergem profundamente daquelas de um empréstimo pessoal.

O uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) implica descontos automáticos em folha de pagamento de percentual vinculado à fatura mínima do cartão de crédito, com rolagem do saldo remanescente, o
que pode gerar endividamento prolongado e confusão ao consumidor.

Da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com a apelante, não é possível verificar no documento que o banco apelado tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estav
a sendo celebrada, o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

Ademais, não há comprovação nos autos de que o autor tenha recebido qualquer cartão físico, tampouco utilizado crédito rotativo ou tenha sido suficientemente informado sobre os termos do contrato vinculado à RMC.

Dessa forma, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem C
onsignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Nesse contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

I
n casu
̧ resta caracterizada a violação ao dever de informação, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Sobre o dever de informação da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA
0006391-49.2016.8.14.0032.
Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC.
VENDA CASADA
. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOSVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA 0811323-41.2019.8.14.0000. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 22.08.2022. 2ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 30.08.2022)

A ausência de consentimento informado e de prova da entrega e utilização do cartão configuram
vício na formação do contrato
e violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), ensejando
a nulidade parcial da avença quanto à cláusula de RMC
.

3.2) Da Repetição do Indébito:

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
do CDC, estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Tal conduta por parte da instituição financeira revela violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e transparência, princípios que regem as relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), evidenciando a falha na prestação do serviço.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram em 05/03/2017 (ID nº 23536374) e encerraram em 30/08/2019 (ID nº 2353387), logo, antes de 30 de março de 2021, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra na forma simples.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

3.3) Dos Danos Morais:

Sem dúvida, a reserva indevida de margem consignável em benefício previdenciário, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) postulado pelo apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, vislumbro que o valor fixado como indenização por dano moral deva ser de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Os juros de mora deverão incidir desde a data do evento danoso, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula nº 362 do mesmo Tribunal.

3.4) Da legalidade dos demais contratos de empréstimo consignado:

No que tange aos contratos de empréstimo consignado tradicional, firmados diretamente entre o autor e as instituições financeiras, cumpre assentar sua plena validade.

Com efeito, em audiência, o próprio autor reconheceu a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, o que afasta dúvida quanto à existência e à formação válida do negócio jurídico, não havendo nos autos elementos que indiquem fraude, simulação, vício de consentimento ou prática abusiva na avença.

Assim, os empréstimos consignados tradicionais devem ser preservados em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva, expressamente consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil, que asseguram a estabilidade das relações jurídicas e impõem às partes o dever de lealdade e confiança recíproca.

Ressalte-se, por oportuno, que a abusividade constatada no presente feito restringe-se exclusivamente à modalidade de cartão de crédito consignado atrelada à Reserva de Margem Consignável (RMC), não contaminando os contratos de empréstimo consignado regular, que permanecem hígidos e aptos a produzir seus efeitos próprios.

4. DO DISPOSITIVO:

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) declarar a nulidade da cláusula contratual que autorizou o uso da RMC vinculada a cartão de crédito consignado;

b) reconhecer a inexigibilidade dos débitos fundados na RMC, e determinar às instituições financeiras que restituam ao autor os valores descontados a esse título, aplicando a modulação de efeitos, conforme entendimento do STJ, devendo ser realizada na forma simples, com atualização monetária desde a data do desembolso, segundo o índice IPCA-E, e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, sendo, a partir de então, aplicável a taxa SELIC, conforme disposto no artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil;

c) manter a validade dos contratos de empréstimo consignado tradicional;

d) Condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, sendo que, a partir de sua entrada em vigor, a incidência dos juros deverá observar a taxa SELIC, conforme regulamentação do artigo 406 e respectivos parágrafos do Código Civil;

e) por fim, inverter o ônus da sucumbência, com a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já incluído o labor desenvolvido na fase recursal.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025